Tribunal: TJDFT
Processo: 0002687-49.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002687-49.2017.8.07.0012 RECORRENTE: PAULINO DA CONCEICAO SILVA RECORRIDO: MARIZE CRISTINA REIS MOURA PY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. PROVA PERICIAL. LAUDO ELABORADO PELO ÓRGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL. PREVALÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RÉU. VERBA INDENIZATÓRIA. VALORAÇÃO ADEQUADA. 1. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, devendo prevalecer, quando em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. Cabe ao réu a comprovação de que os danos materiais e morais demonstrados pela parte autora não retratam a realidade dos fatos. 4. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 949 do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovada nos laudos a sua incapacidade laboral, restando configurado a real necessidade do recorrente de receber indenização a título de lucros cessantes pelo período que ficara sem exercer o ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensao por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 949 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado “Nessa seara, descabe dar guarida a pretensão autoral de ser ressarcido em lucros cessantes, haja vista que o laudo pericial médico de ID 8987862 dispõe claramente que a parte não ficou incapacitada para o trabalho, bastando leve adaptação para dar sequência às suas atividades laborais” (ID 11645297), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023